Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600278-06.2024.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
29/10/2024
Número: 0600278-06.2024.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 14/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Televisão, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário
Eleitoral Gratuito/Programa em Bloco
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600278-06.2024.6.16.0147
em que houve parcial deferimento da tutela, e julgou parcialmente procedente a representação, em
razão de constatada a irregularidade da propaganda nos termos do art. 48, § 4º, Res. 23.610/2019; e,
mais especificamente, por não comprovarem a sua regularização, e fixou multa no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais). determinou, ainda, que se abstenham de passar novamente a referida
propaganda irregular sob pena de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) por cada
veiculação constatada. Determinou, por fim, seja oficiado às emissoras de televisão de Foz do
Iguaçu/PR para que suspendam a veiculação dos vídeos questionados nestes autos sob pena de
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento, servindo de ofício a
presente decisão. (Representação ajuizada pela Coligação Viva Foz em face da Coligação Foz em
Primeiro Lugar e Joaquim Silva e Luna, candidato a prefeito do município de Foz do Iguaçu/PR.
Aduziu, em síntese que, no dia 30/08/2024 houve a ocorrência de propaganda irregular no tocante à
inobservância do tamanho mínimo da janela de 1/4 (um quarto) da largura, em desconformidade,
portanto, com o estabelecido no art. 48, § 4º, Res. 23.610/2019. 1º Post: print de imagem de material
de propaganda com fundo azul com a legenda: "prefeito General 22 Silva e Luna Trabalhar e cuidar
- vice Ricardinho, e em menor destaque na lateral da janela com a imagem de uma pessoa. 2° Post:
Print de imagem de material de propaganda com fundo azul com a legenda: "prefeito General 22
Silva e Luna Trabalhar e cuidar - vice Ricardinho, e em menor destaque na lateral da janela com
fundo branco e legenda:"Espaço regular previsto legalmente de 1⁄2 de altura por 1⁄4 de largura).RE3
H.E.G.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAQUIM SILVA E LUNA (RECORRENTE)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)

FOZ EM PRIMEIRO LUGAR
[REPUBLICANOS/PL/PSD/SOLIDARIEDADE/NOVO/PRD] -
FOZ DO IGUAÇU - PR (RECORRENTE)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
VIVA FOZ DO IGUAÇU [PODE/AGIR/MOBILIZA/PP] - FOZ DO
IGUAÇU - PR (RECORRIDA)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
ANTONIO MARCOS DA SILVA (ADVOGADO)
JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER (ADVOGADO)
MAURICIO MACHADO FERNANDES (ADVOGADO)
EMERSON ROBERTO CASTILHA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44101379
03/10/2024
20:14
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.787

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600278-06.2024.6.16.0147 – Foz do Iguaçu –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: JOAQUIM SILVA E LUNA
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRENTE: FOZ EM PRIMEIRO LUGAR
[REPUBLICANOS/PL/PSD/SOLIDARIEDADE/NOVO/PRD] - FOZ DO IGUAÇU - PR
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
RECORRIDA: VIVA FOZ DO IGUAÇU [PODE/AGIR/MOBILIZA/PP] - FOZ DO IGUAÇU - PR
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: ANTONIO MARCOS DA SILVA - OAB/PR72610
ADVOGADO: JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER - OAB/PR52001
ADVOGADO: MAURICIO MACHADO FERNANDES - OAB/PR23874
ADVOGADO: EMERSON ROBERTO CASTILHA - OAB/PR36557
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PROPAGANDA ELEITORAL.
ACESSIBILIDADE. LIBRAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DE
PROPAGANDA IRREGULAR. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Eleitoral interposto por candidato a prefeito e sua Coligação contra sentença
do Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu-PR, que fixou multa de R$ 5.000,00
em razão da veiculação de propaganda eleitoral em desacordo com as normas de
Num. 44101379 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320141196900000043052696
Número do documento: 24100320141196900000043052696
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:22:51

acessibilidade para intérpretes de LIBRAS, conforme o art. 48, § 4º, da Resolução TSE
nº 23.610/2019.

Os recorrentes alegam equívoco na juntada dos vídeos de comprovação de
cumprimento da decisão liminar, que teria sido resolvido com intimação para nova
juntada, posto que os programas já estavam sendo veiculados corretamente.

O recurso busca a exclusão da multa imposta pela sentença, alegando o cumprimento
da determinação judicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve descumprimento da
determinação judicial referente à adequação da janela de LIBRAS nas propagandas
eleitorais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução TSE nº 23.610/2019 exige que a janela de intérprete de LIBRAS na
propaganda eleitoral tenha, no mínimo, metade da altura e 1/4 da largura da tela (art.
48, § 4º).

Embora os recorrentes aleguem cumprimento da decisão, a comprovação foi feita por
meio de vídeos que não correspondem ao material requerido, inviabilizando a
confirmação do cumprimento.

O juízo de origem corretamente intimou os recorrentes para regularizarem a prova, o
que não foi atendido de forma adequada.

Jurisprudência relevante confirma a validade da aplicação de multa em casos de
descumprimento de decisões judiciais relativas à acessibilidade em propagandas
eleitorais (precedentes do TSE).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que aplicou a multa de R$
5.000,00.

Tese de julgamento: "A não comprovação oportuna da regularização de propaganda
eleitoral irregular quanto à acessibilidade justifica a aplicação de multa conforme o art.
48, § 4º, da Resolução TSE nº 23.610/2019."

Dispositivos relevantes citados:

Num. 44101379 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320141196900000043052696
Número do documento: 24100320141196900000043052696
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:22:51

Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 48, § 4º

Lei nº 13.146/2015, arts. 67 e 76, § 1º, III

Jurisprudência relevante citada:

TRE/PR. REl 060215687/PR, Relatora Desª. Melissa De Azevedo Olivas, Acórdão de
19/09/2022, Publicado em Sessão 219, em 22/09/2022

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOAQUIM SILVA E LUNA e
COLIGAÇÃO “FOZ EM PRIMEIRO LUGAR” contra a sentença proferida pelo Juízo da
147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu-PR (IDs. 44011015 e 44011037), que, confirmando
o parcial deferimento de pedido liminar, julgou parcialmente procedente a representação
formulada contra si pela COLIGAÇÃO “VIVA FOZ DO IGUAÇU” (PODEMOS, AGIR,
MOBILIZA e PP) para a) fixar multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão da
constatação da irregularidade - e não comprovação de sua regularização - na propaganda
veiculada nos termos do art. 48, § 4º, da Res. TSE nº 23.610/2019 e; b) determinar que
os representados se abstivessem “de passar novamente a referida propaganda irregular
sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada veiculação
constatada”.

Em suas razões de recurso eleitoral, os recorrentes alegaram, em síntese,
que: a) reconhecem o equívoco na juntada do material de comprovação de cumprimento
da decisão liminar, o qual “poderia ter sido sanado mediante intimação, mesmo que em
horas, o qual seria imediatamente retificado, uma vez que a determinação em si já havia
sido cumprida e os programas já estavam sendo veiculados em conformidade com a
decisão liminar”; b) “A juntada equivocada, porém, não foi de má-fé, pelo contrário,
ocorrendo a intimação no dia 04.09.2024 (ID. 123705787) a parte buscou juntar os vídeos
de comprovação no mesmo dia (ID. 123766611), sendo que ainda teria mais prazo para
realizar o cumprimento. Porém, por um equívoco foi anexado vídeo de outro município”;
c) “os vídeos estavam adequados às determinações tão logo foi tomada ciência da
decisão liminar, tanto que no protocolo da contestação dos autos 0600282-
Num. 44101379 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320141196900000043052696
Número do documento: 24100320141196900000043052696
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:22:51

43.2024.6.16.0147 (ID. 123753548), realizado dia 04.09.2024, às 16h14 – antes do
protocolo da petição nos presentes autos – os vídeos da propaganda eleitoral dos
RECORRENTES estavam com as dimensões da interpretação de libras adequadas”; d) “
Por sinal, os vídeos anexados aos autos 0600282- 43.2024.6.16.0147 seriam os mesmos
anexados nos presentes autos. Ou seja, não houve descumprimento de determinação
judicial, uma vez que a finalidade – adequação do conteúdo – foi cumprida dentro do
prazo, ocorrendo um engano na juntada do vídeo, tão somente configurando um erro
material”; e) “não houve descumprimento da determinação judicial, uma vez que as
propagandas estavam regulares na sua transmissão e veiculação, dentro do prazo
estabelecido pela determinação judicial atendendo à finalidade do comando jurisdicional”;
f) “a aplicação de multa foi somente em razão da não comprovação da regularização, no
importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que se demonstra desarrazoado, na medida
em que não houve descumprimento, mas somente equívoco na juntada da comprovação,
o que poderia ter sido retificado mediante um despacho para nova juntada – qual seria
prontamente atendido, uma vez que houve a alteração do programa antes do próprio
prazo estabelecido na decisão liminar, mais uma vez atendendo à finalidade da
determinação judicial e estrito cumprimento da legislação eleitoral”; g) “Não há que se
confundir o descumprimento de decisão liminar com a comprovação tardia da
regularização da publicidade eleitoral”. Postulam “o conhecimento do presente recurso,
posto que perfeitamente cabível e tempestivo, assim como seu provimento, para o fim
afastar a aplicação da multa determinada em sentença”.

Em contrarrazões, a coligação recorrida requereu o desprovimento integral do
recurso.

Após subirem os autos ao Tribunal, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 44016477).

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.

O candidato e a coligação recorrentes almejam a reforma da decisão de
origem, com a consequente exclusão da condenação ao pagamento de multa de R$
5.000,00 (cinco mil reais), em razão da prova de cumprimento da decisão, porém em
processo diferente ao dos presentes autos.

De acordo com a inicial, os representados, ora recorrentes, desrespeitaram a
legislação relativa à obrigatoriedade de utilização na propaganda eleitoral gratuita de
televisão da janela de LIBRAS, com o tamanho mínimo de metade da altura e 1/4 (um
quarto) da largura da tela. Citam a data de ocorrência o dia 30/08/2024, períodos da tarde
e noite.

Para melhor análise fática, reproduz-se imagens trazidas na inicial:

Num. 44101379 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320141196900000043052696
Número do documento: 24100320141196900000043052696
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:22:51

Assim decidiu o Juízo a quo, de forma liminar, in verbis:

“1. Trata-se de representação de propaganda com pedido de liminar
formulada pela Coligação Viva Foz, contra a Coligação Foz em Primeiro
Lugar e Joaquim Silva e Luna, candidato a prefeito do município de Foz do
Iguaçu/PR.

2. Em síntese, requer liminarmente a Coligação requerente a suspensão
imediata da divulgação de vídeos, do horário eleitoral gratuito, PROGRAMA
DE REDE 30/08/2024 – TARDE e NOITE, do representado Joaquim Silva e
Num. 44101379 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320141196900000043052696
Número do documento: 24100320141196900000043052696
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:22:51

Luna candidato a prefeito pela Coligação Foz em Primeiro Lugar, apontando
irregularidade quanto ao tamanho mínimo da janela de 1/4 (um quarto) da
largura da tela, em desconformidade com o estabelecido no §4º art.48 da
Resolução TSE nº 23.610/2019:

§ 4º A propaganda eleitoral gratuita na televisão deverá utilizar, entre
outros recursos, subtitulação por meio de legenda aberta, janela com
intérprete de Libras e audiodescrição, sob responsabilidade dos
partidos políticos, das federações e das coligações, observado o
disposto na ABNT NBR 15290:2016, e, para a janela de Libras, o
tamanho mínimo de metade da altura e 1/4 (um quarto) da largura da
tela ( Lei nº 13.146/2015, arts. 67 e 76, § 1º, III ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)

3. Ainda, requer a aplicação de multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil
reais)no caso de continuidade da aludida divulgação do vídeo de
propaganda objeto dos autos e para cada nova veiculação ou confecção de
propaganda eleitoral futura com os mesmos vícios indicados na propaganda.

Decido.

4. Diante dos vídeos de propaganda eleitoral trazidos aos autos, observa-se
que a janela inserida é composta por uma janela em triangulo e intérprete de
libras com tamanho que compromete a acessibilidade e alcance da
propaganda, o regramento deverá ser observado, ou seja, o tamanho da
janela não atende o tamanho exigido pela Resolução TSE nº 23.610/2019.

5. Sendo assim, constatada a irregularidade da propaganda eleitoral do
candidato representado, com base no art. 300, caput do CPC, DEFIRO em
parte o pedido liminar e determino a intimação dos representados para
que seja efetuada a adequação da propaganda eleitoral aos parâmetros
legais exigidos §4º art. 48 da Resolução TSE nº 23.610/2019, no prazo de
02 (dois) dias, sob pena de, na hipótese de descumprimento, imposição de
medidas mais drásticas.”

Em sua defesa os representados, ora recorridos, admitiram a irregularidade
em relação ao tamanho da janela direcionada para o intérprete de LIBRAS e informaram
que promoveriam a respectiva correção sem que, no entanto, tenham juntado qualquer
tipo de prova do cumprimento da decisão liminar do ID. 44010989.

Ato contínuo, o Juízo de origem, diligentemente, “apesar de informarem a
devida regularização não juntaram aos autos comprovação da devida regularidade”,
determinou a intimação dos representado para “no prazo de 1 (um) dia comprovem que
efetuaram a adequação da propaganda eleitoral objeto da lide, sob pena de fixação de
multa” (ID. 44011006).

Após, os recorrentes juntaram documentos que, a seu ver, comprovariam o
cumprimento da decisão, no entanto, conforme bem apontado na origem, os vídeos
juntados nos IDs. 44011012 e 44011013 não possuem qualquer relação aos autos, haja
vista que se referem a candidato de outra cidade (Cascavel-PR).

O Juízo de origem, então, exarou a seguinte sentença (ID. 44011015),
confirmada posteriormente pela decisão que julgou os embargos declaratórios (ID.
Num. 44101379 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320141196900000043052696
Número do documento: 24100320141196900000043052696
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:22:51

44011037):

Intimados, os representados apresentaram vídeos de candidato diverso,
Renato, de outro município, Cascavel, não comprovando assim terem
sanado a irregularidade apontada. Decido.

Quanto à propaganda no horário eleitoral gratuito através de inserções no
que tange a janela do intérprete de libras, dispõe a Resolução do TSE
23.610/2019 que:

Art. 48. A propaganda eleitoral no rádio e na televisão se restringirá ao
horário gratuito definido nesta Resolução, vedada a veiculação de
propaganda paga, respondendo a candidata, o candidato, o partido
político, a federação e a coligação pelo seu conteúdo, conforme o art.
44 da Lei nº 9.504/1997.

[...]

§ 4º A propaganda eleitoral gratuita na televisão deverá utilizar, entre
outros recursos, subtitulação por meio de legenda aberta, janela com
intérprete de Libras e audiodescrição, sob responsabilidade dos
partidos políticos, das federações e das coligações, observado o
disposto na ABNT NBR 15290:2016, e, para a janela de Libras, o
tamanho mínimo de metade da altura e 1/4 (um quarto) da largura
da tela ( Lei nº 13.146/2015, arts. 67 e 76, § 1º, III ).

Contudo, não restou comprovado o cumprimento da decisão anteriormente
exarada e que determinou a regularização da propaganda, razão pela qual
faz-se necessária a aplicação de multa que nos termos do art. 107, §1º da
Res. 23.610/2019, posto que devidamente intimado da irregularidade, não
providenciou a regularização e/ou sua retirada, cabendo à Magistrada
determinar medida que achar mais conveniente ao caso específico a fim de
fazer cumprir a regularização.

Aliás, como mencionado alhures, até o presente momento, não comprovou a
regularização determinada.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a representação, em
razão de constatada a irregularidade da propaganda nos termos do art. 48, §
4º, Res. 23.610/2019; e, mais especificamente, por não comprovarem a sua
regularização, fixo multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
DETERMINO, ainda, que se abstenham de passar novamente a referida
propaganda irregular sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) por cada veiculação constatada.

DETERMINO, por fim, seja oficiado às emissoras de televisão de Foz do
Iguaçu/PR para que suspendam a veiculação dos vídeos questionados
nestes autos sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
em caso de descumprimento, servindo de ofício a presente decisão.

Assim dispõem os arts. 44, § 1º, da Lei nº 9.504/1997 e 48, § 4º, da Res. TSE
nº 23.610/2019:
Num. 44101379 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320141196900000043052696
Número do documento: 24100320141196900000043052696
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:22:51

Art. 44. A propaganda eleitoral no rádio e na televisão restringe-se ao
horário gratuito definido nesta Lei, vedada a veiculação de propaganda
paga.

§ 1o A propaganda eleitoral gratuita na televisão deverá utilizar a
Linguagem Brasileira de Sinais - LIBRAS ou o recurso de legenda, que
deverão constar obrigatoriamente do material entregue às emissoras.

e

Art. 48. A propaganda eleitoral no rádio e na televisão se restringirá ao
horário gratuito definido nesta Resolução, vedada a veiculação de
propaganda paga, respondendo a candidata, o candidato, o partido político,
a federação e a coligação pelo seu conteúdo, conforme o art. 44 da Lei nº
9.504/1997 . (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

(...)

§ 4º A propaganda eleitoral gratuita na televisão deverá utilizar, entre outros
recursos, subtitulação por meio de legenda aberta, janela com intérprete de
Libras e audiodescrição, sob responsabilidade dos partidos políticos, das
federações e das coligações, observado o disposto na ABNT NBR
15290:2016, e, para a janela de Libras, o tamanho mínimo de metade da
altura e 1/4 (um quarto) da largura da tela (Lei nº 13.146/2015, arts. 67 e
76, § 1º, III ). (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021 - Sublinhei.)

Ante os termos da defesa e do recurso, é incontroverso que a inserção da
janela relativa a/ao intérprete de LIBRAS foi aposta na propaganda em desconformidade
com a legislação eleitoral.

Observe-se que o momento oportuno para a prova do cumprimento da
determinação proferida na origem era o do prazo da sentença, o qual, a propósito, foi
elastecido ante o despacho do ID. 44011006.

Assim, resta afastado o argumento recursal de que deveria o juízo a quo ter
intimado a parte recorrente para que regularizasse a prova, posto que foi exatamente o
que ocorreu.

Ainda, esta corte já decidiu nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. HORÁRIO
ELEITORAL GRATUITO. JANELA COM INTÉRPRETE DE LIBRAS.
TAMANHO INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. DETERMINAÇÃO DE
CORREÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. ADEQUAÇÃO DO VALOR
CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Constatada a veiculação de vídeos no horário eleitoral gratuito sem a
observância do tamanho mínimo da janela com intérprete de Libras, é válida
a determinação de correção, com fixação de multa cominatória.

2. Verificado que não houve o ajuste no prazo fixado na decisão, deve ser
Num. 44101379 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320141196900000043052696
Número do documento: 24100320141196900000043052696
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:22:51

apurado, na forma indicada na decisão que fixou a multa cominatória, o
valor final consolidado.

3. Como a fixação da multa deu–se em sede liminar, não recorrível de
imediato, esse valor pode ser validamente revisto na apreciação do recurso
contra a sentença, não se havendo de falar que a multa estaria vencida.
Inteligência do § 1º do artigo 537 do CPC.

4. Constatando que o valor consolidado da multa cominatória é excessivo, é
possível sua adequação consoante os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Precedentes do TSE e deste Regional.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, com redução do valor
consolidado da multa cominatória de R$ 120.000,00 para R$ 30.000,00.
(TRE/PR. REl 060215687/PR, Relatora Desª. Melissa De Azevedo Olivas,
Acórdão de 19/09/2022, Publicado em Sessão 219, em 22/09/2022)

Em igual sentido o parecer da d. Procuradoria Regional Eleitoral:

“No entanto, no presente caso, não se verifica qualquer ofensa à honra ou à
imagem do candidato, tampouco a divulgação de fatos sabidamente
inverídicos. As alegações restringem-se a descrição das experiências dos
candidatos ao pleito, permanecendo dentro dos limites permitidos pela
liberdade de expressão, sem caracterizar abuso ou distorção que pudesse
comprometer a integridade do debate público.” (ID. 44053008)

Dessa forma, tendo em vista que a parte não comprovou oportunamente o
ônus que lhe incumbia, não há como, nesta fase processual, entender como suprida a
falta.

Desse modo, em face de todos os argumentos expostos, impõe-se o
desprovimento do recurso interposto pela parte recorrente, com a consequente
manutenção da r. sentença prolatada pelo Juízo a quo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso para negar-lhe
provimento, mantendo-se a r. sentença de parcial procedência da demanda.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

Num. 44101379 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320141196900000043052696
Número do documento: 24100320141196900000043052696
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:22:51

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600278-06.2024.6.16.0147 - Foz do
Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
JOAQUIM SILVA E LUNA, PR - Advogados do(a) RECORRENTE: CASSIO PRUDENTE VIEIRA
LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A - RECORRENTE: Advogados
do(a) RECORRENTE: GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, CAMILA DE OLIVEIRA -
PR91962, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, TAILAINE CRISTINA COSTA DE
ANDRADE - PR66146, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, MONIKE FRANCIELY
ASSIS DOS SANTOS - PR119143, DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393,
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A
- RECORRIDA: VIVA FOZ DO IGUAÇU [PODE/AGIR/MOBILIZA/PP] - FOZ DO IGUAÇU - PR -
Advogados do(a) RECORRIDA: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, ANTONIO MARCOS DA SILVA - PR72610,
JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER - PR52001, MAURICIO MACHADO FERNANDES - PR23874,
EMERSON ROBERTO CASTILHA - PR36557, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente a procuradora regional eleitoral em exercício, Eloisa Helena Machado.

SESSÃO DE 02.10.2024

Num. 44101379 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320141196900000043052696
Número do documento: 24100320141196900000043052696
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:22:51